Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-84.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701442-84.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DAVID SILVA BASTOS, RAFAEL WILLIAN DA SILVA SOUZA, ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO APELADO: DAVID SILVA BASTOS, RAFAEL WILLIAN DA SILVA SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se recurso de apelação criminal interposto por MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DAVID SILVA BASTOS (réu), RAFAEL WILLIAN DA SILVA SOUZA (réu) e demais assistentes de acusação) em face da sentença de ID no 25546410, proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que condenou o réu David Silva Bastos à pena de 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, à sua razão menor sobre o salário mínimo vigente à época do fato, bem como o réu Rafael Willian Silva Souza à pena de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 1 (um) dia de reclusão, além de 112 (cento e doze) dias-multa, à sua razão menor sobre o salário mínimo vigente à época do fato, fixando regime inicial fechado para ambos os acusados, em razão da prática do crime previsto nos arts. 157, §§ 2o, incisos II e V, e 2o-A, I, por sete vezes, (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, por ter o agente restringido a liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo), na forma do art. 70 (concurso formal), todos do Código Penal. Compulsando os autos, verifica-se que ambos os réu manifestaram desejo de recorrer, de modo que as razões de apelação da defesa foram apresentadas na petição de ID no 25546452. Por sua vez, o Ministério Público manifestou desejo em apelar da sentença, pugnando para que as respectivas razões de apelação fossem apresentadas nesta instância recursal (ID no 25546448). Já os assistentes de acusação, habilitados nos termos da decisão de ID no 25546451, apresentaram recurso de apelação, pugnando para que as respectivas razões de apelação fossem apresentadas nessa instância recursal (ID no 25546454). Nos termos da certidão de ID no 25571001, os assistentes de acusação já foram intimados a apresentar as razões do recurso, nos termos do art. 600, § 4o do CPP. Desse modo, à Secretaria para que providencie as seguintes diligências: [a] Que o Ministério Público seja intimado para apresentar as razões do recurso interposto; [b] Que o Ministério Público seja intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela defesa (ID no 25546452); [c] Que os assistentes de acusação sejam intimados para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela defesa (ID no 25546452); [d] Após apresentadas as razões dos recursos do Ministério Público e dos assistentes de acusação, que a defesa seja intimada para apresentar contrarrazões aos recursos; [e] Por derradeiro, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para que apresente parecer. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2021 09:47:12. ROBSON BARBOSA Desembargador